Tribunal: TJES
Processo: 5000856-91.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000856-91.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANE ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MANOEL CORREIA SCAQUETE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUERENTE EX-COMPANHEIRA DO HERDEIRO. DIREITO À MEAÇÃO. CONCEITO DE CREDORA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DE MEEIRA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO QUE DISCUTE PARTILHA DE BENS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No que concerne à ação de inventário, a Lei Processual Civil é explícita ao indicar os sujeitos que possuem legitimidade para deflagrar tal procedimento especial, vide arts. 615 e 616 da Lei n. 13.105/2015, estando dentre os legitimados os credores do herdeiro. 2. De fato, a legislação prevê a possibilidade de o credor do herdeiro promover a ação de inventário; todavia, não há de se confundir os conceitos de credora com o de cônjuge (ou companheira) meeira. Por definição, credor é aquele que tem o direito de exigir o cumprimento de uma obrigação (TARTUCE, 2022). Por seu turno, o cônjuge ou companheiro, cuja relação se submete ao regime de comunhão universal de bens, por certo tem direito à meação, instituto afeto ao Direito de Família. 3. Eventual direito à meação, que decorre da partilha do patrimônio comum pertencente aos conviventes, em virtude da dissolução do vínculo da união estável, e pode, em tese, englobar a parcela da herança que compete a seu ex-companheiro, não torna a apelante credora deste com relação a tais bens. 4. Não havendo previsão legal que confira à apelante legitimidade ativa, somando-se ao fato de que a apelante é parte uma ação em que litiga em face do herdeiro, seu ex-companheiro, na qual se discute a partilha de bens, sendo, portanto, aquele ambiente processual adequado para eventuais discussões acerca do direito à meação, deve prevalecer a sentença que indeferiu a petição inicial (art. 330, II e III, CPC). 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
JOSIANE ALMEIDA DA SILVA
em face da r. sentença (ID 7793263) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão, a qual, na ação de inventário movida em face de
MANOEL CORREIA SCAQUETE,
indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito na forma do art. 485, I c/c art. 321, § único e art. 330, IV, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 7793265), a Apelante, em resumo, defende que: i) era casada com Aroldo Pereira de Castro, herdeiro do
de cujus
autor da herança, em regime de comunhão universal de bens; ii) após falecimento do inventariado, deu entrada entrada em ação de divórcio (autos n. 5000591-89.2023.8.08.0059), porém as partes não chegaram a acordo quanto à divisão da herança; iii) seu ex-cônjuge vem dilapidando seu patrimônio sem sua anuência; iv) na condição de terceira interessada, porquanto ostenta a condição de credora do herdeiro, possui legitimidade para propor ação de inventário.

Sem contrarrazões recursais.

Após detida análise do caso em voga, concluí pelo acerto do
decisum
vergastado, pelos motivos que passo a delinear.

A respeito dos legitimados para ajuizar ação de inventário, é explícita a Lei Processual Civil, vide arts. 615 e 616 da Lei n. 13.105/2015:

Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611.

Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente:

I - o cônjuge ou companheiro supérstite;

II - o herdeiro;

III - o legatário;

IV - o testamenteiro;

V - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança;

VII - o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes;

VIII - a Fazenda Pública, quando tiver interesse;

IX - o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite.

De fato, a legislação prevê a possibilidade de o credor do herdeiro promover a ação de inventário; todavia, não há de se confundir os conceitos de credora com o de cônjuge (ou companheira) meeira.

Por definição, credor é aquele que tem o direito de exigir o cumprimento de uma
obrigação
(TARTUCE, 2022). Por seu turno, o cônjuge ou companheiro, cuja relação se submete ao regime de comunhão universal de bens, por certo tem direito à
meação
, instituto afeto ao Direito de Família.

Com efeito, eventual direito à meação, que decorre da partilha do patrimônio comum pertencente aos conviventes, em virtude da dissolução do vínculo da união estável, e pode, em tese, englobar a parcela da herança que compete a seu ex-companheiro, não torna a Apelante credora deste com relação a tais bens.

Dessa feita, não havendo previsão legal que confira à Apelante legitimidade ativa, deve prevalecer a sentença que indeferiu a petição inicial (art. 330, II, CPC).

Ademais, como bem ressaltou o Juízo
a quo,
a Apelante é parte uma ação em que litiga em face do herdeiro, seu ex-companheiro, na qual se discute a partilha de bens, sendo, portanto, aquele ambiente processual adequado para eventuais discussões acerca do direito à meação; circunstância que também revela a ausência do interesse processual (art. 330, III, CPC).

Isso posto, não sendo demonstrada a legitimidade da parte autora, ou mesmo seu interesse de agir, deve prevalecer a sentença que indeferiu a petição inicial; posição já encampada pela jurisprudência pátria,
mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES.
AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. Indeferimento da inicial.
Descumprida determinação para justificar a legitimidade ativa, a teor da ordem elencada nos arts. 615 e 616, ambos do CPC. Descumprida.
É cediço que a legitimidade ad causam, ao lado do interesse de agir, constitui uma das condições para o exercício de ação, nos termos do art. 17 do código de processo civil, que estabelece que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Os fundamentos apresentados pelo autor não atendem ao determinado pelo juízo a quo, qual seja, deixou de demonstrar sua legitimidade para ajuizar ação de inventário sobre os bens do falecido padrasto em face da ex-companheira do de cujus.
Logo, resta caracterizada ausência de interesse processual, visto que deixou de demonstrar sua legitimidade para propor a presente ação de inventário, observados os requisitos dos artigos 615 e 616, ambos do CPC.
Precedentes do TJRS. Apelação desprovida. (TJRS; AC 5011775-48.2023.8.21.0037; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro; Julg. 15/12/2023; DJERS 15/12/2023)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença recorrida.

Inaplicável a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, eis que não houve fixação de verba honorária na instância primeva.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2024 às 09:18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50509903042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.